Tribunal: STF
Processo: RHC 243471
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 893.759/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 3 meses de detenção, no regime inicial aberto, ante a prática do crime descrito no art. 129, § 9°, do CP (lesão corporal).



    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça.



    4. Contra essa decisão, foi formalizada impetração no STJ. O Ministro Relator dela não conheceu, ao que se seguiu o agravo que resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste recurso, a defesa aponta ausência de defesa técnica durante a tramitação do processo-crime. Diz que o recorrente ficou indefeso desde a apresentação da resposta à acusação. Afirma que a causídica anterior utilizou modelos de petições extraídos da internet, sem considerar as peculiaridades do caso concreto. Assevera que, durante a audiência de instrução e julgamento, a advogada não ouviu testemunhas, pois as pessoas arroladas na resposta à acusação replicada ipsis literis eram desconhecidas, não questionou a vítima nem provocou o recorrente a prestar esclarecimentos durante o interrogatório. Aduz que, em memoriais, a profissional “resumiu e repetiu a sua (fantasiosa) ‘resposta à acusação’, sem em nada acrescentar”. Conforme assinala, a própria condenação evidencia o prejuízo suportado pelo recorrente.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do processo, desde a apresentação da resposta à acusação.



    7. O Ministério Público Federal, em parecer, opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. No julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça afastou a alegação de ausência da defesa técnica a partir dos seguintes fundamentos:



    “Data venia, a argumentação defensiva não corresponde à ausência de defesa técnica, mas sua deficiência. 



    Com efeito, a nulidade absoluta somente decorre da efetiva ausência de defesa técnica falta total no processo ou parcial dos atos processuais imprescindíveis o que não se verifica no caso dos autos, em que apresentada resposta à acusação (fls. 86/95) e comparecimento em audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 118/123). 



    Em realidade, pois, o que o peticionário pretende é que se reconheça a deficiência da defesa técnica, pois embasada em mero modelo obtido da internet. 



    Ocorre que, para reconhecimento de deficiência da defesa técnica, dever-se-ia tratar de deficiência manifesta para subsunção ao art. 621, I, segunda parte, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se que a condenação foi contrária “à evidência dos autos”. 



    No caso dos autos, a deficiência não é manifesta e reclama apreciação subjetiva da atuação da defesa técnica, razão pela qual não comporta cabimento em revisão criminal, conforme já devidamente julgado na apelação 0032342-52.2015.8.26.0224, in verbis: 



    “Primeiramente não há que se falar em nulidade do processo, por alegada ausência de defesa do réu. 



    Com efeito, verifica-se que o réu foi assistido por sua advogada constituída, que acompanhou todos os atos do processo e agiu com a capacidade técnica que lhe competia. Importante consignar que a qualidade da defesa técnica não é causa necessária de nulidade. 



    Como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral de Justiça, 'não há que se falar que o atual defensor agiria com maior capacidade técnica do que o seu antecessor, na medida em que faltam parâmetros comparativos e, além do mais, quem dá o réu por indefeso é o juiz e não o próprio advogado' (fls. 234). 



    Ademais, a deficiência de defesa que leva à nulidade do processo é a flagrantemente imprestável ao exercício do contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos.



     (...)



    O que importa é que houve a produção de alegações defensivas a favor do réu, o que permitiu que sua situação fosse devidamente analisada pelo Juízo de origem. 



    Como se não bastasse (e até por isso), não houve demonstração concreta de efetivo prejuízo. 



    Deveras, vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'.



     E dispõe, ainda, o art. 566 do aludido diploma legal: 'Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa'.



     Vale frisar que, no âmbito processual penal, tais nortes valem no que tange a toda e qualquer alegação de nulidade, sem nenhuma distinção de 'grau' ou 'intensidade', seja relativa, seja absoluta.



     (...)



    No caso concreto, tem-se que a situação do réu foi fundamentadamente analisada pelo Juiz Sentenciante, após efetivas manifestações de sua então defensora, sendo certo que a solução condenatória emergiu a partir da legítima interpretação, pelo Juízo, dos elementos de convicção amealhados. 



    Em suma, não é o caso de se reconhecer qualquer nulidade ou vício processual, passando-se ao exame da matéria de fundo.’ 



    Destarte, presente defesa técnica e incabível apreciação subjetiva da qualidade desta, improcedente a pretensão revisional.” (e-doc. 5, p. 3-5; grifos acrescidos).



    9. Na mesma linha, foi a compreensão do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:



    “Conforme já salientado, embora de fato extraída a resposta à acusação de modelo de petição disponível na internet (e-STJ, fls. 12-16), tem-se que todas as alegações apresentadas pela advogada dizem respeito ao delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, pugnando, por exemplo, pela insuficiência do depoimento da vítima para amparar a pretensão punitiva e pela ausência de materialidade diante da falta de corpo de delito, que são teses em regra comuns ao crime em questão, independentemente da utilização de protótipo. 



    Ainda, conforme destacado no acórdão impugnado, além das peças, a advogada compareceu à audiência de instrução e julgamento e efetivamente exerceu a defesa do agravante durante o trâmite processual. Nesse ponto, ressalte-se que a referida informação acerca da efetiva defesa em audiência constou expressamente do acórdão impugnado. Vale salientar que, não havendo informação sobre a nomeação de dativo, presume-se que a profissional foi constituída pelo próprio acusado, que escolheu a advogada de sua confiança para o desempenho da defesa técnica.



    Nesse ínterim, é assente na jurisprudência desta Corte que a discordância em relação às estratégias de defesas anteriormente exercidas por outros patronos não caracteriza nulidade processual. Reitero os julgados colacionados na decisão: (...).” ( e-doc. 38, p. 2-3; grifos nossos).



    10. Dito isso, não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o recorrente foi defendido por profissional cadastrado nos quadros da OAB, a qual, embora tenha se utilizado, na apresentação de resposta à acusação, de modelo constante na internet, veiculou argumentos adequados ao caso concreto. Do mesmo modo, as supostas escolhas na produção de prova e a forma de atuação da profissional na instrução probatória não evidenciam ausência de defesa. 



    11. Destaco que coube ao recorrente a livre escolha de advogado de sua confiança, surgindo incongruente, a essa altura, desqualificar a atuação do profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. Importante enfatizar que a suposta ineficiência e despreparo de profissional não se confundem com a ausência de defesa. Essa resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    12. Vale dizer que nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente.



    13. Com efeito, o recorrente não aponta o prejuízo causado pela suposta ausência da defesa técnica, apenas destacando, genericamente, ter havido condenação. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    14. As premissas encontram respaldo nos seguintes precedentes desta Corte:  



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade. NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica.”



    (HC nº 176.147/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/03/2020, p. 13/04/2020; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU (SÚMULA 523). 1. Não há falar-se em prejuízo ao réu, se a defesa apresentada, embora deficiente, não exerceu influência na apreciação do mérito da causa ou apuração da verdade real. Súmula 523. 2. Também não enseja nulidade a defesa que, mesmo deficiente, a imperfeição não influiu na decisão da causa, ante o porte da farta prova produzida, a par da confissão, de que o réu incorreu nas sanções da figura penal que define o crime que lhe foi imputado. 3. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 78.729/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 16/03/1999, p. 07/05/1999). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO POR ÓRGÃO INCOMPETENTE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA PARTE DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). 1. O fato de a defesa técnica anterior ter deixado de se manifestar em tempo hábil quanto à distribuição por prevenção de recurso no STJ não representa nulidade absoluta. A suposta ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa, nos termos do verbete nº 523 da Súmula do STF. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reconhecimento de nulidade a que a parte tenha causado ou contribuído para a sua ocorrência, nos termos do art. 565 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 226.947-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 04/04/2024, p. 06/06/2024; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário,  com base no art. 192 c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator